Tribunal: TJES
Processo: 0014806-38.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014806-38.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros
APELADO: ADILSON BARBOSA MOURAO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
014806-38.2016.8.08.0048

APELANTE
S/APELADOS
:
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

APELAD
OS/APELANTES
:
ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
,
bem como por
A
DILSON BARBOSA MOURÃO
e
MÁR
C
IA APARECIDA DE OLIVEIRA

contra r. sentença de fls. 215/219 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
A
DILSON BARBOSA MOURÃO
e
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

contra
V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
.

Em suas razões recursais (fls. 249/269), os Apelantes
V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
alegaram, em síntese, que a rescisão contratual se deu por culpa única e exclusiva dos Apelados, pois não tinham condições de honrar com o pagamento das parcelas assumidas, devendo ser aplicada a cláusula 57 do contrato celebrado entre as partes, com a retenção de multas, juros de mora, taxas de cobrança bancária, comissões de corretagem, tributos e multa rescisória.

Argumentam que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente.

Defendem que o pagamento das cotas condominiais após a expedição do "habite-se" é de responsabilidade dos Apelados, ainda que não tenham adimplido o saldo devedor e não tenham recebido as chaves da unidade imobiliária por expressa previsão contratual.

Ponderam que, diante da ausência de culpa na rescisão contratual, a correção monetária da devolução dos valores deve ser fixada a partir do ajuizamento da ação, a teor da Lei nº 6.899/81, e o juros de mora aplicado desde o trânsito em julgado.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que seja: (i) aplicada a retenção na forma da cláusula 57 do contrato celebrado entre as partes ou, alternativamente, no percentual de 25% dos valores pagos; (ii) afastada a obrigação de restituição de valores pagos a título de cotas condominiais; (iii) fixado o termo inicial de incidência da atualização monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas por
ADILSON BARBOSA MOUR
Ã
O e M
Á
RCIA APAREC
I
DA DE OLIVEIRA
às fls. 296/324, na qual postulam pela manutenção da sentença proferida no tocante à irresignação dos Apelantes Villagio Laranjeiras e Lorenge S/A.

Adiante (fls. 275/324),
ADILSON BARBOSA MOUR
Ã
O
e
M
Á
RCIA APAREC
I
DA DE OLIVEIRA
interpuseram recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a grande maioria dos pedidos formulados na inicial foi acatada, porém, houve distribuição errônea das verbas sucumbenciais, pois ficaram com o encargo de efetuar o pagamento de 70%.

Asseveram que deve haver a condenação solidária das Apeladas, o que não constou na sentença proferida pelo magistrado de origem, além de ser necessário o pagamento de indenização por danos morais, pois tentam reaver os valores pagos há quase seis anos.

Pugnam seja oficiado ao Grupo Condonal para demonstrar os valores efetivamente pagos pelos Apelantes, devendo os Apelados serem condenados a restituir os valores pagos pelo Condomínio.

Defendem que é injusta a atribuição de culpa aos consumidores pelo desfazimento do negócio, pois as Apeladas criaram um ambiente de insegurança para a perpetuação do contrato ao atrasarem com a obra.

Alegam que deve ser aplicada a retenção de 10%, baseada no valor principal sem inferência de juros ou correção monetária, devendo também ser especificado o valor principal a ser restituído, posteriormente corrigido e atualizado.

Nesses termos, requerem a reforma da sentença, com as seguintes modificações: (i) a alteração da proporção na condenação das verbas sucumbenciais; (ii) a condenação solidária das Apeladas ao pagamento dos valores estabelecidos; (iii) sejam as Apeladas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (iv) sejam expedidos ofícios ao Grupo Condonal, a fim de demonstrar de forma adequada os valores efetivamente pagos pelos Apelantes; (v) seja imputada culpa às Apeladas pelo desfazimento do negócio ou, alternativamente, reconhecida a culpa concorrente; (vi) seja aplicada a retenção no percentual de 10%, baseada no valor principal, sem incidência de juros ou correção monetária; (vii) seja reformada a sentença, para especificar o valor principal a ser restituído, que, posteriormente, sofrerá as correções devidas.

As Apeladas
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE S/A
apresentaram contrarrazões às fls. 326/359, na qual pugnam seja negado provimento ao recurso de Adilson Barbosa Mourão e Márcia Aparecida de Oliveira.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador

Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
014806-38.2016.8.08.0048

APELANTE
S/APELADOS
:
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

APELAD
OS/APELANTES
:
ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
,
bem como por
A
DILSON BARBOSA MOURÃO
e
MÁR
C
IA APARECIDA DE OLIVEIRA

contra r. sentença de fls. 215/219 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
A
DILSON BARBOSA MOURÃO
e
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

contra
V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
.

Consoante se verifica no relatório, as Apelantes VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES insurgem-se contra o percentual de retenção fixado pelo magistrado de origem - sustentando que deve ser aplicada a cláusula 57 do contrato firmado -, a determinação do pagamento das cotas condominiais a elas imputadas, bem como os termos iniciais de correção monetária e juros aplicáveis sobre o valor a ser retido.

Por sua vez, os Apelantes requerem as seguintes modificações na sentença de origem: (i) a alteração da proporção na condenação das verbas sucumbenciais; (ii) a condenação solidária das Apeladas ao pagamento dos valores estabelecidos; (iii) sejam as Apeladas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (iv) sejam expedidos ofícios ao Grupo Condonal, a fim de demonstrar de forma adequada os valores efetivamente pagos pelos Apelantes; (v) seja imputada culpa às Apeladas pelo desfazimento do negócio ou, alternativamente, reconhecida a culpa concorrente; (vi) seja aplicada a retenção no percentual de 10%, baseada no valor principal, sem incidência de juros ou correção monetária; (vii) seja reformada a sentença, para especificar o valor principal a ser restituído, que, posteriormente, sofrerá as correções devidas.

Diante da apresentação de dois apelos e da convergência entre os temas apresentados pelas partes, passo ao exame individualizado por tópicos, para fins de organização do julgamento.

1)
ESCLARECIMENTOS INICIAIS: DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES
E DA SOLIDARIEDADE PASSIVA

Verifica-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, tendo como objeto a Unidade 1.203 do Edifício Fratello, localizado à Rua Marataízes, s/n, Valparaíso, Serra/ES, com previsão de entrega para maio de 2014, conforme contrato acostado às fls. 28/39.

À relação jurídica sob exame devem ser aplicadas as disciplinas da legislação consumerista, pois a configuração da relação de consumo entre as partes é inquestionável, eis que se enquadram como consumidores e fornecedores, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, o artigo 265 do Código Civil prevê que a solidariedade não se presume, ou seja, decorre da lei ou da vontade das partes. Vê-se claramente a hipótese de solidariedade passiva entre os fornecedores Villagio Empreendimentos e Lorenge S/A é decorrente da lei, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18,
caput
e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda que não tenha constado expressamente na sentença, esclareça-se que a coobrigação entre os envolvidos decorre da legislação consumerista, devendo a sentença de origem ser complementada nesse ponto.

2)
DA CULPA PELA RESCISÃO DO CONTRATO

Os Apelantes/Autores apontam que, embora tenha sido reconhecido o atraso na entrega do imóvel por parte da construtora, a sentença de origem entendeu pela culpa dos contratantes, ora promissários compradores, na rescisão do contrato sob a alegação de que não houve o pagamento da integralidade do valor pactuado.

Argumentam que residem no exterior e não tinham notícias sobre a entrega da obra, razão pela qual ficaram receosos em pagar o bem e incorrerem em prejuízo.

Em contrapartida, os Apelantes/Réus defendem no apelo e nas contrarrazões que houve culpa exclusiva dos promitentes compradores em razão do inadimplemento.

No caso em tela, nota-se que a rescisão do contrato é fato incontroverso, devendo-se perquirir se ocorreu por culpa dos compradores, ora Demandantes nos autos originários, ou dos vendedores, ora Demandados, para apuração de eventual retenção de montantes pagos em razão do contrato.

Conforme apontado no comando sentencial, as partes convergem nos autos no sentido de que houve atraso na entrega do imóvel, tendo sido aprazada a entrega para maio de 2014 (fls. 28/39), contudo, o empreendimento só foi entregue em outubro de 2015. As Apeladas/Rés, por sua vez, valeram-se da cláusula de tolerância e mencionaram que a questão é decorrente de chuvas torrenciais que constituem força maior, o que afastaria a sua responsabilidade no período.

Ocorre que, ainda que se considere a cláusula de tolerância, vê-se que houve retardo na entrega do empreendimento, devendo ser afastado o argumento sobre a força maior decorrente de mau tempo.

Isso porque não há prova nos autos no sentido de que eventuais chuvas foram capazes de atrasar o cronograma de entrega do imóvel, além de a jurisprudência ser pacífica no sentido de que esse tipo de evento não é capaz de afastar a responsabilidade civil, pois se insere no risco da atividade desempenhada pelas Apeladas/Rés, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si só, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1537440/RJ).

Conclui-se, portanto, que o atraso constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento da integralidade do valor pago.

Nesses termos, conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ).

Além disso, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor⁄construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543, que assim disciplina:

Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Esclareça-se que, ainda que os Apelantes/Autores tenham inadimplido com o contrato em momento posterior, as Apeladas já haviam dado causa à rescisão anteriormente quando do atraso da entrega do imóvel, devendo ser afastado o argumento das Apeladas/Rés em contrarrazões e no próprio apelo sobre a imputação de culpa aos promitentes compradores pelo inadimplemento.

Assim, nos termos do enunciado sumular supracitado e reconhecida a culpa dos promitentes vendedores, entendo que deve haver a restituição integral dos valores pagos, com a reforma da sentença neste tocante.

3) DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE OS VALORES

As Apelantes/Rés questionam o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) fixado na sentença e pugnam pelo aumento em 25% (vinte e cinco por cento), ao passo que os Apelantes/Autores também requerem seja reduzido o percentual de retenção para 10% (dez por cento).

Entretanto, considerando a conclusão do tópico acima, com o reconhecimento de culpa da construtora e do empreendimento na rescisão contratual em razão do atraso na entrega da obra, e a consequente devolução integral dos valores pagos pelos promitentes compradores, não há que se falar em percentual de retenção.

4)
DA RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS

As Apelantes/Rés opõem-se à condenação da sentença em relação ao pagamento das cotas condominiais, com fundamento na seguinte previsão da avença firmada entre as partes:

06 - CORRERÃO POR CONTA DO(A)(S) ADQUIRENTE(S) TODAS AS DESPESAS E OS ENCARGOS FISCAIS RELATIVOS A UNIDADE COMPROMETIDA, DEVIDOS A PARTIR DA DATA DE CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, TAIS COMO: a) AS DESPESAS DE CONDOMINIO, AINDA QUE O(A)(S) ADQUIRENTE(S) NÃO TENHA(M) RECEBIDO A POSSE DA UNIDADE, [...]

Entretanto, ao contrário da disciplina acima transcrita, vê-se que a sentença de origem também deve ser mantida nesse ponto, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a responsabilidade pelas despesas condominiais ocorre com a imissão na posse, que surge com a entrega das chaves, a saber:

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. (...) (STJ – AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Nesses termos, a cláusula contratual n. "6" mostra-se abusiva e em desconformidade com a jurisprudência, que determina o pagamento dos débitos condominiais anteriormente à imissão da posse, com a consequente devolução dos valores, tal como determinado na sentença.

Na hipótese dos autos, vê-se que não houve imissão na posse e entrega das chaves aos promissários compradores, eis que rescindido o contrato, de modo que não há falar em responsabilidade sobre o valor das taxas condominiais.

Esclareça-se, desde logo, que ao caso em exame não se aplica o entendimento firmado nos autos do Recurso Especial n. 1.345.331/RS
1
, eis que não consta nos autos qualquer informação sobre imissão na posse, destacando-se, desde logo, que os promissários compradores já manifestaram o desinteresse no contrato antes dessa possibilidade.

5) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Pugnam os Apelantes/Autores pela indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega da obra, eis que não foram notificados sobre a questão.

Entretanto, não estão evidenciados os alegados danos morais, tratando-se de simples inadimplemento contratual. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que o mero descumprimento contratual, desvinculado de outras situações fáticas decorrentes desse ponto, não enseja indenização por danos morais, além de também entender que o simples atraso não enseja a compensação pelos alegados danos. Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu não haver situação excepcional a ensejar o dano moral indenizável, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.799.563/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715930/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

Em igual sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 7. O atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. Precedentes do STJ. 8. Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual, o que não ficou comprovado no caso. 9. Recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES conhecido e não provido. Recurso de FABIANO VOLPONI PEREIRA conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de FABIANO VOLPONI PEREIRA. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130018901, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

[...] O atraso na entrega da unidade não justifica por si só o cabimento da indenização por danos morais, salvo quando houver circunstâncias do caso concreto que justifiquem a configuração de lesão ao patrimônio ideal da parte. Precedentes TJES. (TJES; Apl 0026868-18.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019)

Portanto, não há que se falar em situação ensejadora de danos morais, com a manutenção da sentença neste ponto.

6) DA INCIDÊNCIA DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Os Apelantes/Autores defendem que não devem incidir juros e correção monetária em relação aos valores retidos a serem restituídos, ao passo que os Apelantes/Réus argumentam apenas que deve haver a modificação em seus termos iniciais e finais.

Ao contrário do que afirmam os Apelados no tocante aos consectários incidentes sobre o valor a ser restituído, deve haver a incidência de juros e correção monetária e, nesse caso, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.740.911/DF apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesses termos, em um cotejo entre o que restou decidido pela Colenda Corte e os entendimentos desta Câmara, tratando-se de responsabilidade contratual, o valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, estabelecido nos contratos de compromisso de compra e venda, desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária. Sobre a questão, confira-se:

[...] 2. Em se tratando de responsabilidade contratual, o valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150104383, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

[...] deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monnetária, sob pena de bis is idem). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160017972, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

7) DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Pugnam os Apelantes/Autores pela expedição de ofício ao Grupo Condonal para demonstrar os valores pagos.

Contudo, mostra-se desnecessário o pedido de expedição de ofício por este órgão julgador, eis que se trata de atribuição que deveria ser diligenciada pela própria parte interessada, razão pela qual não as razões recursais não merecem acato neste tocante.

Não bastasse, verifica-se que o juízo
a quo
não se manifestou sobre esse ponto na sentença apelada, de modo que o exame por este grau de jurisdição incorreria em supressão de instância.

8)
CONCLUSÃO

Diante disso, o recurso de
V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
deve ser provido apenas no tocante à incidência de juros e de correção monetária, mantendo-se incólume nos demais termos.

Por outro lado, o apelo de
A
DILSON BARBOSA MOURÃO
e
M
Á
R
C
IA APARECIDA DE OLIVEIRA
, deve ser provido em relação à solidariedade passiva, à atribuição de culpa para restituição e, por conseguinte, na restituição dos valores pagos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto por
V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar que o valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, o montante será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária em razão de
bis in idem
.

Ademais, em relação ao recurso de Apelação interposto por
A
DILSON BARBOSA MOURÃO e M
Á
R
C
IA APARECIDA DE OLIVEIRA
,
CONHEÇO-O
e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a solidariedade passiva e determinar a devolução integral dos valores pagos, sobre os quais incidirão os consectários acima apresentados.

Inaplicável a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que fixada no valor máximo previsto no seu parágrafo segundo.

Entretanto, dada a sucumbência recíproca, re
distribuo
o pagamento das custas processuais na proporção de 2
0% para
A
DILSON BARBOSA MOURÃO e M
Á
R
C
IA APARECIDA DE OLIVEIRA
e
8
0% para
V
ILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
(CPC, art. 8
6
)
.

Os honorários advocatícios sucumbenciais serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais
,
esclarecendo-se que, em relação aos Apelantes/Autores, as verbas estão suspensas de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, aplicando-se o parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.)

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
014806-38.2016.8.08.0048

APELANTE
S
/APELADOS
:
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

APELAD
OS
/APELANTES
:
ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. COTAS CONDOMINIAIS.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Há clara relação de consumo na hipótese de contrato de promessa de compra e venda com a construtora, sendo esta solidariamente responsável em relação Villagio Empreendimentos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Reconhecimento de culpa dos promitentes vendedores por atraso na entrega da obra e, ainda que se considere a cláusula de tolerância, as alegadas fortes chuvas não desconstituem a responsabilidade, pois se insere no risco da atividade desempenhada pelas Apeladas/Rés.

3. Nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor⁄construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. Súmula n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a responsabilidade pelas despesas condominiais ocorre com a imissão na posse, que surge com a entrega das chaves.

5. O mero inadimplemento contratual é incapaz de ensejar a indenização por danos morais e o simples atraso em período relativamente curto não enseja a compensação pelos alegados danos.

6. Deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monnetária, sob pena de bis is idem). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.